Tribunal: TJMT
Processo: 1004774-12.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Recurso Inominado no 1004774-12.2019.8.11.0001.
Origem: 1o Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: Lailce de Arruda
Recorrido: Banco Bradescard S.A. (Bradescard Elo Participações S.A.)
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do Julgamento: 17.09.2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE CANCELAMENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SUPOSTA COBRANÇA INDEVIDA. DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC. PAGAMENTO DOS DÉBITOS NÃO COMPROVADOS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. FATURAS COM COMPRAS E PAGAMENTOS REALIZADOS APÓS O SUPOSTO CANCELAMENTO. FATURAS NÃO IMPUGNADAS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Recurso inominado interposto em face de sentença que julgou improcedente os pedidos constantes na inicial.
Escopo recursal é a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, consistentes em declaração de inexistência do débito de R$ 1.433,32, indenização por danos morais e repetição de indébito, no valor de R$ 92,92.
Cabe à parte requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.
No caso, a parte recorrente não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, pois não aportou aos autos qualquer documento hábil a corroborar as alegações apresentadas. Inexistência de número de protocolo de cancelamento, não menciona a data da alegada solicitação de cancelamento do cartão, bem como, não há prova de pagamento dos débitos mencionados na contestação.
Em contraprova, a empresa apresentou faturas físicas com várias compras e pagamentos realizados pela recorrente no ano de 2018 e 2019.
Inicial genérica que indica apenas que houve cancelamento do cartão e cobranças posteriores indevidas, sem documentos para que se realize um cotejo temporal a fim de indicar que, efetivamente, houve cancelamento do contrato (cartão) - ponto nodal da controvérsia.
Ausência de impugnação específica das faturas.
Desse modo, a cobrança e a restrição ao crédito em nome do devedor durante o seu inadimplemento caracterizam exercício regular de direito, não configurando conduta ilícita.
Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos morais.
Recurso conhecido e não provido

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[LAILCE DE ARRUDA - CPF: 208.549.431-53 (RECORRENTE), CLEBER IRINEU RODRIGUES DA SILVA - CPF: 628.120.171-04 (ADVOGADO), BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 09.226.818/0001-00 (RECORRIDO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2020